Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705837-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA LOJAS S.A. EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC, CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARISA LOJAS S.A. em face de FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC, CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA , ante Acórdão de ID 26976806 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 16:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador